Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000875-56.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA QUITETE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 101.309.397-65 (RECORRENTE), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (RECORRIDO), RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA - CNPJ: 08.097.092/0001-81 (RECORRIDO), VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - CPF: 027.556.388-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE LEITO INDIVIDUAL – PREVISÃO EXPRESSA NO PLANO – PARTE QUE FOI OBRIGADA A FAZER FRENTE À DESPESA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE ANTE A SITUAÇÃO DE SAÚDE EM QUE A AUTORA SE ENCONTRAVA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSOS NÃO PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por VANESSA QUITETE RIBEIRO DA SILVA.

A recorrente Unimed Campinas alega, preliminarmente, que não é parte legítima para figurar na lide tendo em vista que não há contrato mantido entre as partes e recorrida somente utilizou de sua rede credenciada.

Alega que não ocorreu qualquer ato ilícito de sua parte uma vez que a recorrida foi inscrita em maio de 2021 na acomodação da rede básica e na contratação anterior sua acomodação era na rede especial.

Afirma que não houve culpa na suposta situação constrangedora uma vez que, conforme já explanado, a recorrida não possuía cobertura para a acomodação solicitada.

Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ou caso esse não seja o entendimento, pede pelo provimento do recurso.

Caixa de Assistência dos Empregados da CASEMBRAPA recorre aduzindo que se trata de uma associação sem fins econômicos, atuando no segmento da saúde suplementar na modalidade de autogestão e nesse caso não se aplica as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que não existiu qualquer espécie de dano uma vez que ao procurar assistência médica a recorrida foi atendida, bem como não há qualquer comprovação de que esta tenha entrado em contato em data anterior informando erro em seu cadastro.

Aduz que a internação em acomodação superior se deu por mera escolha da recorrida com os pagamento daí incidentes, não havendo que se falar em reembolso de despesas.

Pontua que não há que se falar em indenização por dano moral por se tratar de mera relação contratual.

Requer ao final o provimento do recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões a ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Primeiramente, a preliminar arguida deve ser afastada. No caso a ainda que a Unimed defenda a inexistência de relação direta com a recorrida é certo que ela foi contratada pela empresa de Autogestão para prestar o serviço solicitado.

No que diz respeito ao mérito, tenho que a sentença que condenou as reclamadas em dano material no valor de R$ 1.018,00 (mil e dezoito reais) e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantida em sua integralidade.

Embora a recorrente Unimed alegue que a contratação da recorrida se deu na modalidade rede básica, dos documentos anexados aos autos não é isso que se vê.

De mesmo modo, não se afigura que o equívoco na contratação foi culpa da recorrida.

A recorrida figurava até 30/04/2021 como dependente de seu ex-marido e em data de 03/05/2021 solicitou sua inscrição como titular do plano de saúde tendo em vista que também é servidora da Embrapa, conforme se verifica do documento anexado no Id. n. 199102420.

De igual sorte, na declaração de permanência juntada no Id. 199102417 se nota que o plano ao qual ela aderiu era idêntico ao anterior, ficando bem claro que a acomodação era apartamento, vejamos:

Portanto, não assiste razão às recorrentes nesse ponto.

De igual maneira, mostra-se evidente a ocorrência de danos morais na espécie, uma vez que a recorrida se encontrava em situação de fragilidade, necessitando de cuidados especiais em razão do aborto sofrido e passou por constrangimentos ao ter seu pedido negando, obrigando-a, às suas expensas fazer frente a despesa, uma vez que necessitava de acomodação individual, a qual, de acordo com o plano contratado tinha direito.

Logo, deve ser mantida a condenação em danos morais, nos moldes como fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024